Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISTRITO FEDERAL E UNIÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TEMA 793 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, em que pese a solidariedade dos entes federados, nas demandas de saúde “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (RE 855.178-SE – Tema 793)
2. O Estado deve assegurar o direito à saúde, propiciando a todos os administrados os tratamentos que necessitem.
3. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. O fato de o medicamento prescrito à autora não ser padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não afasta a obrigação de fornecê-lo, sobretudo porque é indispensável ao tratamento e foram cumpridos os três requisitos cumulativos determinados pelo c. STJ ao julgar o Tema 106.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.